Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMAS. PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA JUDICIAL. HIPERTROFIA MODERADA. FIM EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATADA.
I – Prescrições médicas, desacompanhadas de laudos de exames clínicos e de imagem, que demonstrem de forma inconteste que as patologias que embasam a indicação de cirurgia de redução de mamas decorem do volume excessivo destas, bem como a causa e o grau da hipertrofia nelas observada, são insuficientes para infirmar a conclusão do Perito Judicial de que as dores alegadas pela paciente não eram causadas pela hipertrofia moderada de suas mamas e que a cirurgia realizada teve fim exclusivamente estético.
II – É lícita a conduta do Plano de Saúde que nega a autorização para realização de cirurgia plástica de fim somente estético, não prevista nas coberturas contratadas com a paciente.
III – Apelação desprovida.